Tribunal: TJMT
Processo: 1022946-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022946-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MERCADO VENEZA LTDA - CNPJ: 20.547.631/0001-32 (EMBARGANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.
Recuperação Judicial. Impugnação de Crédito. Ato Cooperativo. Crédito Extraconcursal
. Alegada Omissão. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a
sentença
de primeiro grau que
julgou procedente a impugnação
e determinou sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial
,
ao reconhecer a natureza extraconcursal da dívida, por se tratar de ato cooperativo
.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.
O
A
córdão enfrentou diretamente a tese recursal central
,
a caracterização do crédito como decorrente de ato cooperativo
,
destacando que a forma jurídica da operação (estrutura bancária) não descaracteriza, por si só, a natureza cooperativa da relação.

5. Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

6. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.548.069/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.195.310/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pela empresa

Mercado Veneza Ltda – em recuperação judicial

em

face do Acórdão de Id.
322817856
.

A
Primeira Câmara de Direito Privado
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
Embargante e manteve a
sentença
que julgou procedente
o pedido de Impugnação de Crédito
e
excluiu
o crédito da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT

do rol de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, ao reconhecer a natureza extraconcursal da dívida, por se tratar de ato cooperativo, nos termos do art
igo
6o, §

13, da Lei 11.101/2005.

Nas razões do Recurso,
a Embargante alega que A
córdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a inaplicabilidade do art. 6o, §13, da Lei 11.101/05 ao caso concreto, por
falta
de elementos caracterizadores do ato cooperativo
.

Afirma que a relação estabelecida com a
Embargada
não se revestiu das características típicas do cooperativismo, mas assumiu feição de operação bancária comercial
.

Aponta
omissão quanto à não aplicação do art
igo
79, parágrafo único, da Lei n
.
5.764/71 e
falta
de manifestação expressa sobre o argumento de que as operações de crédito analisadas constituem operações de mercado
.

Requer, portanto, o reconhecimento da
s
omiss
ões indicadas
e, ao final
a concessão de efeitos infringentes aos embargos, a fim de que seja reconhecida a sujeição do crédito da cooperativa Sicredi Ouro Verde aos efeitos da recuperação judicial, com a consequente reforma do acórdão e determinação de inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores.

Ainda pleiteia o prequestionamento da matéria.

Manifestação da Recorrida no Id.
327861872
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pel
a

rejeição do
Recurso (Id. 331340872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pela empresa

Mercado Veneza Ltda – em recuperação judicial

em

face do Acórdão de Id.
322817856
.

A
Primeira Câmara de Direito Privado
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante e manteve a sentença que julgou procedente o pedido de Impugnação de Crédito
e
excluiu o crédito da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT do rol de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, ao reconhecer a natureza extraconcursal da dívida, por se tratar de ato cooperativo, nos termos do artigo 6o, § 13, da Lei 11.101/2005.

Nas razões do Recurso,
a Embargante alega que Acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a inaplicabilidade do art. 6o, §13, da Lei 11.101/05 ao caso concreto, por
falta
de elementos caracterizadores do ato cooperativo
.

Afirma que a relação estabelecida com a
Embargada
não se revestiu das características típicas do cooperativismo, mas assumiu feição de operação bancária comercial
.

Aponta
omissão quanto à não aplicação do art
igo
79, parágrafo único, da Lei n
.
5.764/71 e
falta
de manifestação expressa sobre o argumento de que as operações de crédito analisadas constituem operações de mercado
.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Nesse sentido: “A
omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
DJe
03/03/2021).

No caso, não há esse vício, pois a controvérsia foi solucionada de forma clara e fundamentada.

O voto condutor foi claro ao mencionar que a concessão de crédito ao cooperado está compreendida no objeto
social das cooperativas de crédito, razão pela qual configura ato cooperativo típico.

De forma expressa, o
A
córdão destacou
que
a utilização de títulos de crédito com estrutura bancária não descaracteriza, por si só, a natureza cooperativa da relação.

Ademais, o voto fundamentou em jurisprudência atualizada e vinculada à matéria, especialmente o julgamento do REsp 2.091.441/SP, da Terceira Turma do STJ, que pacificou o entendimento de que

o critério determinante para a qualificação de determinado crédito como cooperativo não reside na forma jurídica do instrumento utilizado, mas na finalidade da operação e em sua vinculação ao objeto social da cooperativa.

Logo, não há que se falar em omissão, pois o
A
córdão afrontou o cerne da tese recursal
,
qual seja, a
natureza
do ato cooperativo
e sua
extraconcursalidade
e, por essa razão, manteve a sentença que excluiu o crédito dos efeitos da Recuperação Judicial.

Vale destacar que o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe, isso sim, enfrentar os pontos essenciais à resolução da controvérsia, o que, como demonstrado, foi feito.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Assim, os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da valoração probatória, tampouco ao aprofundamento da fundamentação que já enfrentou as questões essenciais do litígio.

O que se observa, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura vício sanável nos termos do art
igo
1.022 do Código de Processo Civil.

Além disso, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere
prequestionada
a matéria, basta que as teses
jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:
O prequestionamento implícito se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos apontados como violados, situação verificada nos presentes autos
.(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.195.310/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 26/9/2024).

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026